Tribunal: CARF
Processo: 10880.974731/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.974731/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.631 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
ESFERA BR MIDIA EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
INEXISTENTE.
DECISÃO
RECORRIDA
MANTIDA.
É passível de restituição crédito liquido e certo. Utilizado o crédito para
pagamento de débito mediante Dcomp, não há valor restituível ao contribuinte,
porque já consumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório contido no acórdão no 12-97.245:
Relatório
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 39164.12511.060308.1.2.04-5081 (fls. 03
a 05), transmitido em 06/03/2008 pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita
restituição do valor pago a título de PIS não cumulativo, relativo ao período de apuração
01/2008, recolhido em 20/02/2008, no valor de R$ 6.118,62.
À fl. 06 consta despacho decisório eletrônico proferido pela DERAT/São Paulo-SP em
05/11/2012, o qual concluiu pela improcedência do crédito informado no PER/DCOMP,
sob o fundamento de que o pagamento relacionado havia sido integralmente utilizado no
PER/DCOMP no 31105.33422.060308.1.3.04-0379.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.974731/2012-21
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.631 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.974731/2012-21

Cientificado desta decisão em 13/11/2012 (fl. 07), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva por via postal em 07/12/2012 (fls. 10 a 16 e
73), alegando, em resumo, que:
O pagamento informado na presente compensação foi feito equivocadamente com
código de receita incorreto (6912 – PIS não cumulativo), quando o correto seria 8109
(faturamento), bem como o valor pago foi superior ao devido;
Posteriormente à transmissão do PER em análise, a empresa apresentou a DCOMP no
31105.33422.060308.1.3.04-0379, vinculando o pedido inicial, respeitando o
procedimento indicado pela própria Administração;
As compensações declaradas nesta DCOMP foram informadas em suas DCTF
(original e retificadoras);
Apesar de o PER ter sido indeferido, consultando-se o sítio da RFB constatou-se que
a DCOMP vinculada a esta declaração foi homologada;
A autoridade fiscal equivocou-se ao indeferir o pedido de restituição, afirmando que o
crédito havia sido utilizado em outro processo eletrônico, pois o procedimento a ser
adotado pelos contribuintes para compensar tributos é, primeiramente, pleitear a
restituição pelo PER/DCOMP, e posteriormente solicitar, pelo mesmo sistema, a
compensação.
Tal procedimento é observado na legislação administrativa (arts. 2o, 26 e 41 da IN/RFB
no 600/2005) e confirmado nas informações constantes do sítio eletrônico da própria
Receita. Tais orientações não foram alteradas na atual IN/RFB no 1.300/2012;
Para o reconhecimento de extinção é necessária a existência de um crédito capaz de
ser restituído, autorizado pela RFB. A restituição não pode ser indeferida e a
compensação homologada sendo ambos os pedidos interdependentes, pois a
compensação depende do deferimento ao pedido de restituição.
Caso não seja o crédito reconhecido para posteriormente ser a compensação
homologada, o contribuinte correrá risco de ter este procedimento indeferido, além da
possibilidade de aplicação de multas por suposta compensação indevida, conforme
previsão do art. 30 da IN 600/05 (arts. 36 e 45 da IN 1.300/12);
Pelo exposto, requer, nos termos dos arts. 165 e 170 do CTN, 1o, 2o, inc. I, 41 e 77 da
IN/RFB no 1.300/2012 e 16 do Decreto no 70.235/72, que seja reconhecida a existência
do crédito indicado, deferindo-se o PER para possibilitar sua utilização na
compensação.
Em 19/11/2014 o presente processo foi encaminhado à DRJ/SPO-SP para julgamento
(fl. 147) e em 10/10/2017 a esta DRJ/RJO(fl. 148).
É o relatório.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 16a Turma da DRJ/RJO julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, porquanto
inexistente o crédito, sob o seguinte fundamento (e-fls. 151/154):
Analisando as informações contidas no sistema PER/DCOMP (fls. 149/150), vê-se
que o contribuinte apresentou a DCOMP no 31105.33422.060308.1.3.04-0379 em
06/03/2008, mesma data de transmissão do presente PER, utilizando o mesmo
direito de crédito em ambos os documentos. Naquela declaração a compensação
informada foi integralmente homologada. Em conseqüência, todo o direito
creditório foi nela utilizado.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.631 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.974731/2012-21

Correto, portanto, o despacho decisório questionado, considerando que, na medida em
que todo o crédito foi utilizado na compensação, nada mais havia disponível para fins
de restituição.
Irresignada, a recorrente interpõe recurso voluntário no qual reitera a necessidade
de apreciação do pedido de restituição já que vinculado ao pedido de compensação no
31105.33422.060308.1.3.04-0379, em atendimento a regra prevista na IN RFB no 600/05.
Segundo a recorrente, sem o reconhecimento do crédito, aqui discutido, não há a
homologação da declaração supracitada, requerendo ao final:
Por todo o exposto, requer a Recorrente seja reformado o r. acórdão recorrido a fim
de que seja deferido o pedido de restituição no 39164.12511.060308.1.2.04-5081 e
reconhecida a compensação pretendida no PER/DCOMP no Pedido de Compensação no
31105.33422.060308.1.3.04-0379.
Não trouxe provas no expediente recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo, portanto deve ser conhecido.
Sem muitas delongas, o cerne da questão é a respeito da existência ou não de
crédito a ser restituível em favor da recorrente.
Como bem destacado pelo juízo a quo não há o que ser restituído em favor da
recorrente nos presentes autos, já que o crédito em análise foi utilizado para compensar débito
por meio da Dcomp no 31105.33422.060308.1.3.04-0379 e, ali, a certeza e liquidez do crédito
foram apreciadas pela autoridade fiscal e, portanto, homologada a declaração. Vejamos (e-fl.
149):

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.631 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.974731/2012-21

Ora, transmitidos os pedidos de restituição e de compensação na mesma data e
reconhecido o crédito na compensação formalizada no processo no 10880.960762/2012-02 da
Dcomp no 31105.33422.060308.1.3.04-0379, resta claro a perda do objeto no caso em tela sendo
assim, inexiste valor a ser devolvido à recorrente.
À vista disso irreparável a decisão de primeiro grau.
Repisando a recorrente a matéria de direito anteriormente posta sem a juntada de
provas sobre o crédito suscitado, e por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, que
a adoto como razões de decidir:
Como visto, o indeferimento da restituição pleiteada no presente PER
decorreu do fato de que o referido crédito havia sido informado pelo
contribuinte em compensação, declarada por meio do PER/DCOMP no
31105.33422.060308.1.3.04-0379,
tendo
sido
nela
utilizado
integralmente.
Alega o contribuinte que o direito de crédito deve ser reconhecido neste
PER, uma vez que este pedido e a compensação estão interligados,
tratando-se do mesmo direito. Entende que as normas editadas pela RFB
determinam a apresentação de PER e, posteriormente, da DCOMP,
necessariamente. Caso contrário, entende que o contribuinte correrá risco
de ter a compensação indeferida, além da possibilidade de aplicação de
multas por suposta compensação indevida.
Analisando as informações contidas no sistema PER/DCOMP (fls.
149/150), vê-se que o contribuinte apresentou a DCOMP no
31105.33422.060308.1.3.04-0379 em 06/03/2008, mesma data de
transmissão do presente PER, utilizando o mesmo direito de crédito em
ambos os documentos. Naquela declaração a compensação informada foi
integralmente homologada. Em conseqüência, todo o direito creditório
foi nela utilizado.
Correto, portanto, o despacho decisório questionado, considerando que,
na medida em que todo o crédito foi utilizado na compensação, nada
mais havia disponível para fins de restituição.
Quanto ao entendimento demonstrado pelo sujeito passivo acerca da
necessidade de apresentação anterior de PER para validação da
compensação pretendida, este não procede. Na verdade, a compensação
pode ser declarada por meio da competente DCOMP independentemente
de apresentação anterior de PER. O § 5o do artigo 26 da IN/SRF no
600/2005, vigente à época da transmissão dos documentos em análise e
citado pelo contribuinte, prevê a possibilidade de utilização, para fins de
compensação, de crédito já informado em pedido de restituição, desde
que este não tenha sido ainda considerado improcedente. A finalidade do
dispositivo é apenas especificar esta possibilidade, o que não significa
dizer que a compensação não possa ser declarada sem o anterior pedido
de restituição.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.631 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.974731/2012-21

O direito de crédito pode ser utilizado pelo contribuinte tanto para fins de
restituição, como para fins de compensação, independentemente. No
entanto, se da compensação restar diferença a ser restituída, esta só será
reconhecida na hipótese de o contribuinte haver apresentado, também, o
pedido de restituição anterior. Tal situação, no entanto, não ocorre nestes
autos.
Da mesma forma, o receio manifestado pelo contribuinte não procede, na
medida em que já houve a homologação total da compensação declarada,
não sendo mais possível a ocorrência de qualquer fato que lhe seja
prejudicial relativamente a esta compensação.
Conclui-se, portanto, que no presente processo não há direito de crédito a
ser reconhecido, visto que este já foi reconhecido na análise da DCOMP
no 31105.33422.060308.1.3.04-0379, em razão da total homologação da
compensação nela declarada, envolvendo a integralidade do crédito
informado em ambos os documentos. Além disso, a pretensão do
contribuinte já foi atingida, por meio da referida homologação.
Ao todo o exposto, inexistente o crédito requerido, conheço o recurso voluntário e
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital